Tribunal: TJDFT
Processo: 0732737-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Supremo Tribunal de Federal, no RE 1.205.530 (Tema de Repercussão Geral 28), firmou a tese de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. Portanto, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, em relação à parte incontroversa do débito, devendo-se observar, todavia, o valor total da execução, porquanto não se admite o fracionamento para recebimento de parte do valor por meio de precatório e parte por meio de requisição de pequeno valor (RPV).
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.